Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-77.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005862-77.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JOÃO RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO COMPLETO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO REQUERIMENTO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005862-77.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelado JOÃO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .